Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-46.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual. Inocorrência. CEF que não é parte no feito. Inexistência de discussão do contrato de financiamento, mas sim de atraso na conclusão da obra. Preliminar afastada. Mérito. Atraso. Cláusula de tolerância obscura. Abusividade. Interpretação do contrato de forma mais

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual. Inocorrência. CEF que não é parte no feito. Inexistência de discussão do contrato de financiamento, mas sim de atraso na conclusão da obra. Preliminar afastada. Mérito. Atraso. Cláusula de tolerância obscura. Abusividade. Interpretação do contrato de forma mais favorável ao consumidor. Prazo previsto em contrato que deve ser considerado como termo final para entrega da obra e das chaves. Atraso configurado. Restituição das importâncias pagas a título de "taxa de evolução de obra" no período de mora da construtora. Lucros cessantes devidos no percentual de 0,5% do valor da venda do imóvel, por mês de atraso. Despesas condominiais e IPTU que somente podem ser imputados ao comprador a partir da imissão na posse. Readequação das verbas de sucumbência. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.